Tribunal: TJSP
Processo: 1027406-38.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos de declaração. Pedido de ressarcimento do valor desembolsado pela autora com advogado por ela contratado para defesa de seus interesses. Omissão configurada. Pretensão descabida. Orientação do STJ. Embargos acolhidos, sem modificação do desfecho.